Tribunal: TJPA
Processo: 0804952-58.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804952-58.2024.8.14.0009

APELANTE: BRUNO CONDE MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por réu condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, do Código Penal, em concurso com o delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, em razão da subtração de diversos bens da vítima mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, em concurso com adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática do reconhecimento pessoal, sobretudo quando inexistente reconhecimento formal na fase inquisitorial e quando a autoria é confirmada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

O reconhecimento do réu pela vítima em juízo, de forma firme e coerente, aliado à prisão em flagrante circunstancial, com os agentes localizados logo após os fatos e com vestimentas idênticas às descritas, constitui prova idônea de autoria.

5.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando harmônica e corroborada por outros elementos, como depoimentos testemunhais e autos de apreensão e restituição dos bens subtraídos.

6.

A materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores restam plenamente demonstradas pelo conjunto probatório robusto e convergente.

7.

Configura-se a majorante do concurso de pessoas quando comprovadas a pluralidade de agentes, a unidade de desígnios, a divisão de tarefas e a relevância causal das condutas, circunstâncias evidenciadas nos autos.

8.

Inviável o afastamento da majorante do concurso de agentes, especialmente quando demonstrado que a empreitada criminosa foi executada de forma conjunta e coordenada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando a condenação se apoia em conjunto probatório autônomo e consistente.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por crime de roubo.

3.

Caracteriza-se a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo quando demonstrada a atuação conjunta e a unidade de desígnios entre os agentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-B; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 954.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, HC nº 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804952-58.2024.8.14.0009

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RECORRENTE: BRUNO CONDE MARTINS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO CONDE MARTINS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II e 2º-B do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, fixando a pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 30638626).

Segundo a denúncia (ID 30638456), recebida em 13.01.2025 (decisão ID 30638457), narram os autos que no dia 22 de outubro de 2024, por volta das 12h00min, o acusado Bruno Conde Martins, em concurso de pessoas, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, os seguintes itens: 1 (um) aparelho celular A13 cor azulado, a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais), 5 (cinco) perfumes, 2 (dois) sabonetes, 1 (um) fone de ouvido, 1 (um) creme hidratante, 1 (uma) chapinha e acessórios de bijuteria e roupas, pertencentes à vítima, Eliomar de Sousa Silva, fato ocorrido no bairro Alto Paraíso, município de Bragança/PA.

No dia e hora informados, a vítima estava chegando em sua residência quando foi surpreendido pelo casal, o acusado na companhia de sua namorada, a adolescente Maria Eduarda Melo Da Silva, 14 anos, na ocasião em que estes anunciaram o assalto apontando uma arma de fogo, do tipo pistola, para a cabeça da vítima, proferindo as textuais “pode abrir que é um assalto, vai entrando e não fala nada”.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 30638632), a defesa requer preliminarmente o reconhecimento da prova ilícita decorrente do reconhecimento pessoal. No mérito, requer sua absolvição para ambos os crimes, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do CPP e subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30638635), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que reconhecimento pessoal foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alegou que a decisão objurgada se coaduna perfeitamente ao conjunto probatório produzido, estando autoria e materialidade dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores devidamente comprovadas. Em relação a majorante de concurso de pessoas na 3ª fase da dosimetria, asseverou que não merece ser acolhido, pois agiu em unidade de desígnios com outra comparsa. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32044861) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa requer a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP.

Conforme consta nos autos, durante a fase inquisitorial, não foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal, mas tão somente a confirmação espontânea da vítima.

A testemunha Bruno Tavares Ribeiro, policial militar, declarou em juízo (ID 30638608) que recebeu a notícia do ocorrido através de grupos de Whatsapp, cujos grupos continham os registros de filmagem da rua. Ao iniciar o expediente na tarde daquele mesmo dia, encontraram o apelante em companhia da menor, ainda com as mesmas roupas, razão pela qual, conduziram até a delegacia.

Assim, o reconhecimento formal foi dispensável, pois a vítima não tinha dúvidas acerca da identidade dos assaltantes, além do que que a dinâmica dos fatos converge para a comprovação da autoria, vez que foram encontrados logo após a prática do delito, com as mesmas roupas
descritas pela vítima como
utilizadas no crime.

Ademais, no próprio decreto condenatório o magistrado destacou que não houve reconhecimento formal na fase inquisitorial. O que se verifica é que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontou o réu como autor do crime, descrevendo de forma firme e coerente a dinâmica delitiva.

Cumpre registrar que, ainda que tivesse sido realizado reconhecimento e que este não tivesse obedecido estritamente às etapas legais previstas no referido dispositivo, tal vício não conduz, por si só, à nulidade absoluta do ato, tampouco compromete o valor de todo o conjunto probatório.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em linha com esse entendimento, tem reiterado que o descumprimento das formalidades do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos probatórios independentes e consistentes, como é o caso dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2º E 2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação.
2. Na hipótese, a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais. 3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado. (...). (STJ - AgRg no HC: 954982 SP 2024/0399260-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (GRIFEI)

Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva.

III.

MÉRITO

A defesa requer a absolvição do apelante para ambos os crimes, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do CPP e subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Primeiramente, ressalta-se que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como, através do Auto de Exibição e Apreensão e do Auto de Entrega Bop nº 00052/2024.104646-0 (ID

30638440), que ratificam a apreensão e devolução dos bens a vítima.

A vítima ELIOMAR DE SOUSA SILVA, relatou

em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com detalhes que: “
trabalha como representante de supermercado. Que na data dos fatos teria ido deixar sua mulher no serviço e que ao retornar para sua residência teria sido abordado pelo acusado e pela menor na porta de casa. Que juntos ingressaram na casa do depoente e lá exigiram que o depoente entregasse todo o dinheiro. Que só tinha R$ 2.000,00 (dois mil reais) disponível, mas que o acusado não ficou satisfeito, razão pela qual passou a lhe agredir com coronhadas e lhe ameaçar que ia lhe matar. Que a menor incitava o acusado a atirar no depoente. Que o acusado e a menor reviraram a casa toda, apontando que o início da ação se deu por volta das 07h20min e se estendeu até às 08h. Que no momento que o acusado e a menor iam embora, viu que o acusado armou a arma, fazendo com que entrasse em luta para impedir eventual disparo por parte do acusado, apontando que teria enfiado o dedo no gatilho, com a menor lhe agredindo com uma chave de roda. Que acredita que o acusado portava uma pistola 40. Que por conta do tumulto, os vizinhos começaram a sair para ver o que acontecia, fazendo com que o acusado e a menor fugissem do local. Que um vereador que mora nas proximidades acionou a Polícia Militar. Que não procedeu o reconhecimento do acusado na Delegacia, mas tem certeza que foi o acusado que procedeu com o delito.
”

A testemunha BRUNO TAVARES RIBEIRO, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que: “
recebeu a notícia do fato na manhã do dia através de grupos de Whatsapp, em cujos grupos se apresentavam os registros de filmagens da rua. Que quando iniciou o expediente na tarde daquele mesmo dia, durante rondas no bairro Alegre já durante a noite, encontraram tanto o acusado como a menor ainda com as mesmas roupas, razão pela qual procederam a detenção de ambos
.”

Desta feita, o conjunto probatório formado no processo é robusto e harmônico. Os depoimentos, analisados em conjunto, convergem de modo indiscutível para a comprovação da prática do delito pelo apelante.

Importante ressaltar que a jurisprudência confere especial importância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) (GRIFEI)

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva, as quais restaram amplamente comprovadas.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa pugna pelo afastamento da majorante do concurso de pessoas.

Para a configuração do concurso de agentes no crime de roubo é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de agentes (pelo menos duas pessoas), relevância causal das condutas (cada um contribui de forma relevante para o crime), liame subjetivo (vínculo psicológico entre os agentes, mesmo que não haja acordo prévio) e identidade de infração penal (todos concorrem para o mesmo crime, o roubo).

Os depoimentos colhidos em juízo são uníssonos em relatar que os recorrentes agiram em conjunto e em unidade de desígnios para subtrair, mediante grave ameaça, os bens pessoais da vítima.

Restou clara, portanto, a identidade de propósitos, a divisão de tarefas na empreitada criminosa e a relevância causal de ambas as condutas, o que configura a majorante do concurso de agentes prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do Código Penal.

Ademais, tal circunstância não alterou na dosimetria, uma vez que o Juiz considerou, para fins de exasperação, apenas o emprego da arma de fogo, tendo a sanção sido fixada dentro dos limites estabelecidos na legislação penal.

Dessa forma, inviável o afastamento da majorante, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026